Tribunal: CARF
Processo: 10665.901977/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.901977/2015-71
ACÓRDÃO
1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVIVAR ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao
crédito no montante de R$ 101.440,24; homologando-se as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de 109-003.208 - 1a TURMA DA
DRJ09, Sessão de 07 de dezembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo do Pedido de Restituição – PER no 14799.46416.011117.1.2.02-
3332, de 01/11/2017, págs. 84/93, que requer R$101.440,24 de crédito de Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício
2014, com data final do período em 31/12/2013.
2. O contribuinte havia sido objeto de Termo de Intimação no 127842166, emitido
em 07/11/2017 pág. 82, cientificado em 17/11/2017, pág. 100, nos seguintes
termos:
O PER/DCOMP demonstra um crédito que já foi informado em PER/DCOMP
transmitido em data anterior. Período de apuração do crédito do PER/DCOMP em
análise: EXERCÍCIO 2014 (DE 01/01/2013 A 31/12/2013) PER/DCOMP anterior
com informação do mesmo crédito: 25365.36612.290914.1.3.02-4429
Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o processo
administrativo ou PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso,
apresentando demonstrativo de novo crédito. Não sendo retificado, este
PER/DCOMP será vinculado ao processo administrativo ou PER/DCOMP anterior
no qual constam informações relativas ao detalhamento deste mesmo crédito.
3. O Despacho Decisório - DD no 130562047, emitido em 20/02/2018, pág. 38, não
reconheceu o direito creditório e indeferiu o Pedido porque:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento deste pedido.
Período de apuração do credito: EXERCÍCIO 2014 (DE 01/01/2013 A 31/12/2013)
PER/DCOMP do mesmo credito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade admistrativa: 25365.36612.290914.1. 3. 02-4429
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
3
4. Cientificado em 08/03/2018, pág. 94, o contribuinte protocolou a manifestação
de inconformidade de págs. 32/35, tempestivamente, em 06/04/2018, assinada
seus administradores, págs. 31 e 36,
5. Advoga a nulidade do feito, porque a base legal foi nos arts. 2o, 4o, § 2o do art.
21 e art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a qual foi revogada
desde 07/2017 pela IN RFB no 1.717, de 2017, portanto não vigente na data da
emissão do DD.
6. Que o indeferimento do PER ocorreu sem que fosse verificada a existência real
do crédito, ao argumento que este já foi apreciado pela autoridade administrativa
e não reconhecido, o que configura cerceamento do contribuinte à restituição.
O pedido inicial do contribuinte citado no Despacho Decisório, foi realizado
através da DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429, sendo emitido o despacho
decisório - rastreamento n° 107827363. emitido em 05/08/2015. onde a sua
compensação não foi homologada devido a uma divergência de informação do
crédito na respectiva DCOMP com a DIPJ.
Na época, o Despacho Decisório indeferiu o pedido, com base em erro de
informação do contribuinte e não porque o credito fiscal não existente, como a
seguir explicado.
Com base no erro formal na DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429, foi gerado
um processo de cobrança n° 10665.901.995/2015-52 onde foi liquidado através
de DARF no valor total de RS 147.588,55 (Cento e quarenta e sete mil. quinhentos
e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) COD. 2362 pago no dia
30/12/2015, sendo que o saldo negativo da DIPJ 2014 ano calendário 2013,deixou
de ser aproveitado.
O crédito de fato existe, decorrente de retenções na fonte de Imposto de Renda
no ano de 2.013, referente às fontes pagadoras: Banco do Brasil S.A, inscrita no
CNPJ sob o n° 00.000.000 /0001-91, Cooperativa de Credito de Livre Admissão da
Região Centro Oeste, inscrita no CNPJ sob o n° 01.736.516/0001-61. BB Gestâo de
Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. inscrita no CNPJ sob o
n° 30.822.936/0001-69 e Banco Bradesco S.A. inscrita no CNPJ sob o n°
60.746.948/0001-12. conforme informe anual de fontes pagadoras.
Assim, para ter direito a ressarcimento do crédito, enviou novo pedido de
restituição, através da PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332, que comprova-se.
através da DIPJ 2014/2013 à Fichas 11, 12A e 57, bem como no demonstrativo de
Fontes Pagadoras da Receita Federal do Brasil. as quais confirmam a existência de
credito tributário no valor de RS 101.440.24 (cento e um mil quatrocentos e
quarenta reais e vinte e quatro centavos) a titulo de Saldo Negativo de IRPJ.
7. Destaca que esta é a via mais econômica, evitando-se custas de demanda
judicial.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
4
8. Aponta impossibilidade de retificação da PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332,
pois em 17/11/2017, recebeu o Termo de Intimação no. 127842166, para: "
Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o processo
administrativo ou PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou. sendo o caso.
apresentando demonstrativo de novo crédito".
9. Mas que:
10. Apensado ao presente, está o processo no 11080.738768/2018-61, referente a
multa aplicada devido à não homologação da compensação dos débitos
confessados na PERDcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429, pelo DD no
107827363, emitido em 05/08/2015.
A 1a TURMA DA DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
1 Nulidade.
12. Advoga a nulidade do feito, porque a base legal foi nos arts. 2o, 4o, § 2o do art.
21 e art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a qual foi revogada
desde 07/2017 pela IN RFB no 1.717, de 2017, portanto não vigente na data da
emissão do DD. 13. Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis:
(...)
14. No caso, o DD foi emitido por autoridade competente, que é o Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, cujo nome e no de matrícula constam da peça.
15. No que tange à preterição do direito de defesa, verifica-se que o contribuinte
foi informado no mesmo DD do motivo do indeferimento do PER, já transcrito no
Relatório, e pode formular e apresentar sua defesa.
16. Assim, não se configura preterição do direito de defesa e, pelo exposto, não se
acolhe o pleito de nulidade.
2 Mérito
17. A cronologia dos fatos foi como descrito a seguir.
18. O contribuinte apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2014/2015, original em 27/06/2014, no regime do lucro real
anual, com estimativas mensais com base em Balanço ou Balancete de suspensão
ou redução, na qual apurou:
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
5

19. Em 29/09/2014, transmitiu a PERDcomp no 25365.36612.290914.1.3.02-4429,
requerendo do crédito de R$101.440,24 de Saldo Negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014, do período de 01/01/2013
a 31/12/2013.
20. Em 05/08/2015 foi emitido o DD 107827363, pág. 81, relativo à PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429, que não reconheceu o crédito requerido,
conforme reproduzido a seguir:

21. O DD supra foi cientificado ao contribuinte em 17/08/2015, pág. 100.
22. O contribuinte efetuou o pagamento dos débitos que havia confessado na
PERDcomp e que o DD não homologou e cobrou: à pág. 83, Comprovante de
Arrecadação em 30/12/2015, cód. 2362 – IRPJ estimativa mensal, no valor do
Principal de R$109.219,69, acrescidos de multa e juros de mora, totalizando
R$147.588,55, pago em 30/12/2015 – este pagamento está confirmado nos
registros da RFB, págs. 101/102.
23. Em 01/11/2017, o contribuinte enviou o PER no 14799.46416.011117.1.2.02-
3332, requerendo o mesmo crédito que foi objeto da PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
6
24. Foi emitido o Termo de Intimação no 127842166, pág. 82, já descrito,
cientificado em 17/11/2017; e não tendo sendo retificado, o PER foi vinculado ao
processo administrativo e PER/DCOMP anterior , constituindo-se o presente
processo.
25. Como relatado, o PER foi indeferido (Despacho Decisório - DD no 130562047,
emitido em 20/02/2018), pelo motivo de o mesmo crédito já havia sido analisado
e negado no PERdcomp que o precedeu. 26. O contribuinte alega que não foi
possível efetuar a retificação exigida, conforme tela que anexou à pág. 80, onde
consta Erro que impede a gravação: (...)
28. O contribuinte apresentou o PER em 01/11/2017, detalhando as fontes do
crédito, em vez de contestar o DD que indeferiu o mesmo crédito requerido no
PERDComp, do qual foi cientificado em 17/09/2015 e em relação ao qual não
apresentou contestação, tendo efetuado o recolhimento dos débitos não
compensados; desta forma a decisão do DD se tornou definitiva na via
administrativa, vez que não contestada, conforme determina o art. 21 do Decreto
no 70.235, de 1972, e alterações:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
29. E como se viu, o art. 74, § 3o, VI da Lei no 9.430, de 1996, supra transcritos
vedam nova petição relativa ao mesmo crédito que já foi indeferido pela
autoridade administrativa, que é o caso.
Conclusão.
À vista do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)III - DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
12. Conforme se extraí do Acordão, ora combatido, aduz a autoridade
competente que não pode prosperar a alegação de nulidade por ausência de
indicação de preceito de lei vigente à época, tendo em vista que “o DD foi emitido
por autoridade competente, que é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
cujo nome e no de matrícula constam da peça”.
13. Ora, não se questiona o fato de o Despacho Decisório ter sido proferido por
autoridade incompetente. A alegada nulidade decorre da ausência de
fundamento legal válido hábil a lastrear o Despacho Decisório.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
7
14. Isso, pois, ao determinar a matéria legal aplicável, o D. Auditor a fez de forma
equivocada, transcrevendo legislações que não se encontravam em vigor à época
da prática do ato. Ou seja, a fundamentação utilizada para decisão tem por Base
Legal os art. 2o, art. 4o, parágrafo 2o do art. 21o e art. 32 da Instrução Normativa
RFB no 1.300 de 2012, a qual encontrava-se revogada desde julho de 2017 pela
Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017.
15. Mutatis mutandis, ao assim proceder, acabou por macular com nulidade o
Despacho Decisório, por ausência de subsunção do fato à norma, porquanto a
indicação de base legal revogada equivaleria à ausência de fundamento legal.
16. Tal situação se revela capaz de cercear o direito de defesa da Recorrente, por
não lhe permitir saber objetivamente por que, de fato, não houve a homologação
da PER/DCOMP n.o 14799.46416.011117.1.2.02-3332.
(...) 21. No rito dos procedimentos administrativos, cumpre destacar que todo
processo deve perfazer o seguinte caminho: (I) a instauração do procedimento
pelo auto de infração; (II) defesa técnica; (III) coleta de provas, se for o caso; (IV)
decisão administrativa; e (V), e eventualmente, o recurso.
22. De se notar, contudo, que o Despacho Decisório não possui a delimitação do
dispositivo legal infringido, deixando de correlacionar a conduta imposta com os
referidos mandamentos.
23. Desta forma, é clara a afronta ao princípio constitucional do devido processo
legal e da ampla defesa o que, por conseguinte, gera condição inócua à pretensão
fiscal almejada, devendo ser declarada a nulidade do Despacho Decisório,
reformando-se a Decisão ora combatida.
24. Isto posto, e por existirem razões suficientes a caracterizarem a nulidade do
lançamento em tela, a preliminar deve ser acatada, dando provimento ao
Recurso.
IV – DO MÉRITO – DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
25. Nos termos já pontuados nos tópicos acima, a Recorrente requereu e
informou o pedido de restituição de créditos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
- IRPJ, relativo a saldo negativo, referente ao exercício de 2014 – 01/01/2013 a
31/12/2013, no valor de R$ 101.440,24 (cento e um mil quatrocentos e quarenta
reais e vinte e quatro centavos), nos termos da legislação vigente, instruindo o
pleito com todos os documentos comprobatórios para o seu deferimento.
26. Contudo, o pleito fora sumariamente indeferido, sob o argumento de que o
“PER/COMP demonstra um crédito que já foi informado em PER/COMP
transmitido em data anterior”.
27. Ao dispor desta forma, o r. Auditor Fiscal cerceou o direito da contribuinte de
restituir créditos, de direito e de fato, passíveis de homologação, diante de uma
interpretação, data máxima vênia, à técnica, não levando em consideração a
realidade fática.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
8
28. Isso, pois, a PER/DCOMP transmitida em data anterior - DCOMP
25365.36612.290914.1.3.02-4429, não fora homologada por erro formal de
preenchimento, o qual ocasionou uma divergência do crédito informado na
respectiva DCOMP com a DIPJ.
29. Impossibilitada de sanar/retificar o erro apontado quando da análise da
DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429, a Recorrente optou por quitar o débito
a ser compensado. Logo, o crédito decorrente de saldo negativo da DIPJ 2014 ano
calendário 2013 não foi utilizado, existindo, de fato e de direito.
30. Assim, havendo crédito a ser restituído pela Receita Federal, optou por
transmitir um novo pedido de restituição - PER 14799.46416.011117.1.2.02-3332,
já que não haveria outro instrumento de solicitar de restituição de crédito, a não
ser a via judicial. Nota-se que em momento algum houve a análise do crédito
propriamente dito.
31. Este de fato existe, decorrente de retenções na fonte de Imposto de Renda no
ano de 2.013, referente às fontes pagadoras: Banco do Brasil S.A, inscrita no CNPJ
sob o no 00.000.000/0001-91, Cooperativa de Credito de Livre Admissão da
Região Centro Oeste, inscrita no CNPJ sob o no 01.736.516/0001-61, BB Gestão de
Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, inscrita no CNPJ sob
o no 30.822.936/0001-69 e Banco Bradesco S.A, inscrita no CNPJ sob o no
60.746.948/0001-12, conforme informe anual de fontes pagadoras.
32. Tais informações podem ser confirmadas no PER 14799.46416.011117.1.2.02-
3332 à pag. 03, na DIPJ 2014 à Fichas 12A e 57, bem como no demonstrativo de
Fontes Pagadoras da Receita Federal do Brasil, as quais confirmam a existência de
crédito tributário no valor de R$ 101.440,24 (cento e um mil quatrocentos e
quarenta reais e vinte e quatro centavos).
33. Desta forma, existindo o crédito e estando o PER 14799.46416.011117.1.2.02-
3332 preenchido de forma condizente, a Recorrente faz jus ao seu recebimento,
não podendo ser óbice ao seu direito a DCOMP 25365.36612.290914.1.3.02-4429,
sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.
IV. DOS PEDIDOS.
34. Diante de todo o exposto, requer-se a reforma do Acórdão ora recorrido para
que seja homologado o crédito tributário no valor de R$ 101.440,24 (cento e um
mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) decorrente de
Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao ano-calendário de 2.013,
mediante ao deferimento do pedido de restituição objeto desta manifestação.

Na oportunidade do julgamento, o CARF converteu o julgamento em diligência nos
termos da Resolução no 1002-000.505, constante das fls. 126 a 136, nos seguintes termos:

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
9
(...)DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada
bem como os demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso
Voluntário.
O relatório fiscal intitulado Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 326/2024,
de 05 de abril de 2024 (e-fls. 237/239) assim concluiu, in verbis:

Diante do acima exposto, resta confirmada a apuração de Saldo Negativo de
IRPJ no Exercício de 2014 (ano-calendário de 2013) no montante de
R$101.440,24 (cento e um mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro
centavos).
Assim, cumprida as determinações da 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária do CARF, Resolução no no 1002-000.505, dê-se ciência deste
Relatório de Diligência ao contribuinte, esclarecendo-lhe que poderá se
manifestar no processo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do presente.

Intimado a fim se manifestar, o recorrente se manifestou as e-fls. 245 informando
que não precisa anexar demais documentos já que o relatório de diligência confirmou o saldo
negativo por ele pleiteado e na sequência o processo foi distribuído para este relator para proferir
decisão de mérito.

É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
10
VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

No que diz respeito a alegação de nulidade por ausência de fundamentação legal, o
recorrente sustentou o seguinte, in verbis:

(...)III - DA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
12. Conforme se extraí do Acordão, ora combatido, aduz a autoridade
competente que não pode prosperar a alegação de nulidade por ausência de
indicação de preceito de lei vigente à época, tendo em vista que “o DD foi emitido
por autoridade competente, que é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
cujo nome e no de matrícula constam da peça”.
13. Ora, não se questiona o fato de o Despacho Decisório ter sido proferido por
autoridade incompetente. A alegada nulidade decorre da ausência de
fundamento legal válido hábil a lastrear o Despacho Decisório.
14. Isso, pois, ao determinar a matéria legal aplicável, o D. Auditor a fez de forma
equivocada, transcrevendo legislações que não se encontravam em vigor à época
da prática do ato. Ou seja, a fundamentação utilizada para decisão tem por Base
Legal os art. 2o, art. 4o, parágrafo 2o do art. 21o e art. 32 da Instrução Normativa
RFB no 1.300 de 2012, a qual encontrava-se revogada desde julho de 2017 pela
Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017.
15. Mutatis mutandis, ao assim proceder, acabou por macular com nulidade o
Despacho Decisório, por ausência de subsunção do fato à norma, porquanto a
indicação de base legal revogada equivaleria à ausência de fundamento legal.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
11
16. Tal situação se revela capaz de cercear o direito de defesa da Recorrente, por
não lhe permitir saber objetivamente por que, de fato, não houve a homologação
da PER/DCOMP n.o 14799.46416.011117.1.2.02-3332.
(...) 21. No rito dos procedimentos administrativos, cumpre destacar que todo
processo deve perfazer o seguinte caminho: (I) a instauração do procedimento
pelo auto de infração; (II) defesa técnica; (III) coleta de provas, se for o caso; (IV)
decisão administrativa; e (V), e eventualmente, o recurso.
22. De se notar, contudo, que o Despacho Decisório não possui a delimitação do
dispositivo legal infringido, deixando de correlacionar a conduta imposta com os
referidos mandamentos.
23. Desta forma, é clara a afronta ao princípio constitucional do devido processo
legal e da ampla defesa o que, por conseguinte, gera condição inócua à pretensão
fiscal almejada, devendo ser declarada a nulidade do Despacho Decisório,
reformando-se a Decisão ora combatida.
24. Isto posto, e por existirem razões suficientes a caracterizarem a nulidade do
lançamento em tela, a preliminar deve ser acatada, dando provimento ao
Recurso.

Nesse sentido, em que pese o recorrente esteja correto em relação ao fato de que a
Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012, se encontrava revogada desde julho de 2017 pela
Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017 quando do Despacho Decisório que se deu em 20 de
fevereiro de 2018, também é verdade que não houve qualquer prejuízo no direito de defesa do
recorrente, uma vez que este apresentou em todas as instâncias de julgamento defesas que
demonstraram o total entendimento da lide.
Sendo assim, é fato que mesmo contendo equívoco no dispositivo legal apontado,
tal fato se mostrou irrelevante face a necessidade de demonstração do direito crédito pleiteado
de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao Exercício de
2014 (01/01/2013 a 31/12/2013), no valor de R$101.440,24 (cento e um mil, quatrocentos e
quarenta reais e vinte e quatro centavos).
Portanto, por entender que preservado o direito de defesa e contraditório e pelo
fato do despacho decisório ter sido proferido por autoridade competente, não restou configurada
nenhuma nulidade descrita no art. 59 do Decreto 70.235/72, razão pelo qual rejeito a nulidade.

DO MÉRITO

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
12
No que diz respeito ao mérito, o Recorrente transmitiu Pedido de Restituição – PER
no 14799.46416.011117.1.2.02-3332, em que requer R$ 101.440,24 de crédito de Saldo Negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014.
A Autoridade Fiscal, contudo, apontou a inexistência ou insuficiência do direito
creditório, uma vez que o crédito teria sido analisado e negado em processo administrativo
anterior, inclusive com o pagamento do débito gerado em razão da não homologação, in verbis:

22. O contribuinte efetuou o pagamento dos débitos que havia confessado na
PERDcomp e que o DD não homologou e cobrou: à pág. 83, Comprovante de
Arrecadação em 30/12/2015, cód. 2362 – IRPJ estimativa mensal, no valor do
Principal de R$109.219,69, acrescidos de multa e juros de mora, totalizando
R$147.588,55, pago em 30/12/2015 – este pagamento está confirmado nos
registros da RFB, págs. 101/102.
23. Em 01/11/2017, o contribuinte enviou o PER no 14799.46416.011117.1.2.02-
3332, requerendo o mesmo crédito que foi objeto da PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429.
24. Foi emitido o Termo de Intimação no 127842166, pág. 82, já descrito,
cientificado em 17/11/2017; e não sendo retificado, o PER foi vinculado ao
processo administrativo e PER/DCOMP anterior, constituindo-se o presente
processo.
25. Como relatado, o PER foi indeferido (Despacho Decisório - DD no 130562047,
emitido em 20/02/2018), pelo motivo de o mesmo crédito já havia sido analisado
e negado no PERdcomp que o precedeu.
26. O contribuinte alega que não foi possível efetuar a retificação exigida,
conforme tela que anexou à pág. 80, onde consta Erro que impede a gravação: O
valor do crédito na data da transmissão não pode ser igual ao crédito inicial, pois
parte já foi utilizada em Processo/DCOMP anterior.

Dessa forma, ao analisar os fundamentos dos autos, em que pese a medida mais
lógica no que diz respeito ao contribuinte seria ter esgotado o processo administrativo originário
que denegou seu crédito arguindo, inclusive, a sua tese de erro de preenchimento, não se pode
perder de vista que o procedimento utilizado foi de pagar o débito naquele processo e tentar
reiniciar um novo pedido de restituição, teoricamente reajustando o preenchimento de novo
Pedido de Restituição a realidade do crédito.
Nesse contexto, conforme mencionado na Resolução, o recorrente arguiu a
impossibilidade de retificação do PER/DCOMP originário (PERDcomp no
25365.36612.290914.1.3.02-4429)
e por tal razão reiniciou novo pedido (PER no
14799.46416.011117.1.2.02-3332).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
13
O fato é que a questão processual em relação a possibilidade ou não de reabrir um
novo processo administrativo diante do “transito em julgado administrativo” do primeiro processo
findou por tomar o protagonismo no presente processo deixando de lado o debate sobre a real
existência do direito creditório em si, qual seja, do crédito de R$ 101.440,24 de Saldo Negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014 (PER no
14799.46416.011117.1.2.02-3332), o que aparentemente prestigia mais a forma do que o
conteúdo. Segue erro na tentativa de retificação nas e-fls. 80:

Ademais, não se pode perder de vista que o contribuinte trouxe a DIPJ 2014 (ano-
calendário 2013) em que a ficha 12A indica a suposta formação do saldo negativo, o que
demonstrou indícios da necessidade de melhor instrução processual para investigar a existência
do crédito pleiteado, razão pela qual o processo foi convertido em diligência:
e-fls. 55

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
14
Sendo assim, o relatório fiscal intitulado Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR
No 326/2024, de 05 de abril de 2024 (e-fls. 237/239) assim concluiu, in verbis:

No Pedido de Restituição – PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332 o
contribuinte solicita o crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, referente ao Exercício de 2014 (01/01/2013 a
31/12/2013), no valor de R$101.440,24 (cento e um mil, quatrocentos e quarenta
reais e vinte e quatro centavos).
No ano-calendário de 2013 o contribuinte foi tributado pelo regime do Lucro Real
anual, com estimativas mensais com base em Balanço ou Balancete de suspensão
ou redução.
A DIPJ 2014 (ano-calendário 2013), entregue em 27/06/2014, na Ficha 12A,
apresenta apuração de Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 101.440,24,
conforme demonstrado abaixo:

Já no PER no 14799.46416.011117.1.2.02-3332 o contribuinte detalha as parcelas
de composição do crédito da seguinte forma:
a) Imposto de Renda Retido na Fonte no valor total de R$ 230.829,04; b)
Pagamentos por Estimativa no valor total de R$ 905.664,57; e, c) Estimativas
Compensadas no valor total de R$ 1.212.737,45.
O Imposto de Renda Retido na Fonte foi confirmado em DIRF (fls. 147/154).
Do Imposto de Renda Retido na Fonte, o montante de R$ 129.388,80 foi utilizado
na dedução das estimativas 10/2013 (R$ 95.146,48) e 12/2013 (R$ 34.242,32). O
valor restante (R$ 101.440,24) foi deduzido na apuração anual.
O IRRF se refere a Receitas Financeiras, códigos de receita 3426 e 6800. O
Rendimento Tributável correspondente alcança R$ 1.132.526,09, que é
compatível com a Receita Financeira oferecida à tributação – R$ 2.640.522,60 (fls.
45).
Os pagamentos por estimativa, referentes aos períodos de apuração 03/2013
(R$154.497,03), 04/2013 (R$268.464,42), 05/2013 (R$363.366,21), 06/2013
(R$92.829,35) e 11/2013 (R$26.507,56) restaram confirmados nos sistemas da
Receita Federal (fls. 174/188), totalizando R$905.664,57.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
15
As estimativas compensadas também restaram confirmadas nos sistemas da
Receita Federal (fls. 189/235), conforme detalhamento constante do quadro
abaixo, totalizando R$ 1.212.737,45:

Diante do acima exposto, resta confirmada a apuração de Saldo Negativo de
IRPJ no Exercício de 2014 (ano-calendário de 2013) no montante de
R$101.440,24 (cento e um mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro
centavos). (...)

Assim, a compensação constitui uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, desde que existentes débitos que
serão confrontados a créditos líquidos e certos pertencentes ao contribuinte, atribuindo-se à
autoridade administrativa a homologação.
Trata-se de norma geral, que delega à lei as condições e a forma pela qual deve ser
autorizada compensação, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, nos termos estabelecidos pelo § 1o, art. 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe
sobre a legislação tributária federal.
O ônus de comprovar a existência do crédito, líquido e certo, é do contribuinte, sob
pena de não homologação da compensação, uma vez que “o direito à compensação existe na
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
16
medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo”. Nesse sentido,
destaca-se julgado de relatoria do i. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento
indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ao passo que o constitui em
definitivo com a desistência da fase contenciosa pelo contribuinte. Ausência de
provas de adesão ao parcelamento. (Acórdão no 3003-000.323)
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que o ônus probatório do fato
constitutivo é de quem pleiteia o direito, neste caso o contribuinte que afirma possuir crédito em
face da Fazenda, conforme disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Sendo assim, nos termos da conclusão da resolução acima transcrito, entendo que
o Recurso Voluntário deve ser provido, uma vez que restou confirmado na apuração de Saldo Negativo
de IRPJ no Exercício de 2014 (ano-calendário de 2013) no montante de R$101.440,24 (cento e um mil,
quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

CONCUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento para reconhecer o crédito do Pedido de Restituição – PER
no 14799.46416.011117.1.2.02-3332, no valor de R$ 101.440,24 de crédito de Saldo Negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – SN IRPJ, do exercício 2014; homologando-se as
compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.549 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901977/2015-71
17
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Original